Tribunal: TJDFT
Processo: 0709766-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração carentes de interesse recursal ou que versem sobre matéria preclusa não serão conhecidos.
2. A ausência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC enseja a rejeição dos embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento.
3. Não se conheceu o recurso da empresa contribuinte e negou-se provimento ao recurso do Distrito Federal.